Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-37.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800777-37.2022.8.14.0091

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON DA SILVA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800777-37.2022.8.14.0091

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ADILSON DA SILVA SANTOS

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, CP) FORMULADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
MUTATIO LIBELLI
SEM O DEVIDO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP), buscando a condenação por crime diverso (roubo impróprio, art. 157, § 1º, do CP), cuja tese acusatória surgiu apenas em sede de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se é possível condenar o réu por crime não descrito na denúncia, com base em nova definição jurídica dos fatos proposta pelo Ministério Público apenas em alegações finais, sem o aditamento formal da peça acusatória, conforme exige o art. 384 do CPP; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para reverter a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica. A alteração da base fática da acusação, em alegações finais, sem o aditamento da denúncia, configura
mutatio libelli
irregular e viola o princípio da correlação, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

4. O reconhecimento da nulidade processual absoluta constitui questão prejudicial que torna desnecessária a análise do mérito recursal (suficiência de provas), impondo a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1. A alteração da imputação fática, de crime sexual para patrimonial, exige a aplicação do instituto da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), sendo nula a condenação por fatos não contidos na denúncia ou em seu aditamento, por violação ao princípio da correlação.

2. O reconhecimento do vício processual absoluto (ausência de
mutatio libelli
) prejudica a análise do mérito recursal, sendo fundamento suficiente para manter a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 384, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 559.214/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0042214-04.2015.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, atuante na Comarca de Salvaterra/PA, contra a r. sentença (ID 18415870) que absolveu o réu
ADILSON DA SILVA SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 18415775) que, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 03h, o denunciado teria invadido a residência da vítima e, enquanto ela dormia, deitou-se sobre seu corpo e, mediante ameaça com uma faca, ordenou que ficasse em silêncio, com o intuito de praticar ato libidinoso. A vítima teria reagido e o acusado empreendeu fuga.

Após regular instrução processual, em sede de alegações finais (ID 18415865), o Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) e a consequente condenação do réu.

Sobreveio a sentença absolutória (ID 18415870), que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 18415876).

Em suas razões (ID 18415886), requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de roubo impróprio, sustentando que a autoria e a materialidade estariam devidamente comprovadas, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 18415888), arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito por ofensa ao princípio da correlação, ante a ausência de aditamento da denúncia. No mérito, pugnou pela manutenção da absolvição por insuficiência probatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 18480827), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO (
MUTATIO LIBELLI
)

Antes de adentrar ao mérito do apelo, impõe-se a análise da questão preliminar arguida pela defesa, que se confunde com o próprio mérito do recurso ministerial e se revela intransponível.

O apelante, Ministério Público, busca a reforma da sentença absolutória para condenar o réu por crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP). Contudo, a peça acusatória inicial imputou ao réu o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP). A nova tese acusatória, que altera substancialmente a descrição fática da conduta, surgiu apenas em sede de alegações finais.

O princípio da correlação, ou da congruência, estabelece que deve haver uma correspondência precisa entre os fatos descritos na denúncia (ou em seu aditamento) e os fatos pelos quais o réu é condenado. O acusado defende-se da imputação fática que lhe é atribuída, e não da capitulação jurídica.

No caso em tela, a denúncia descreve uma conduta com finalidade lasciva (
animus libidinosus
). A pretensão de condenação por roubo, por sua vez, pressupõe uma conduta com finalidade de subtração patrimonial (
animus furandi
). Trata-se de uma alteração elementar do tipo penal, que modifica a própria natureza da acusação.

Essa situação atrai a incidência do instituto da
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. Ao vislumbrar, ao final da instrução, a possibilidade de nova definição jurídica do fato em decorrência de prova existente nos autos de elemento não contido na acusação, caberia ao Ministério Público ter aditado a denúncia. Tal procedimento é essencial para garantir ao réu o direito de se defender da nova imputação, em observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ao postular a condenação por crime diverso diretamente em alegações finais, o órgão acusador suprimiu a via processual adequada, pretendendo uma condenação por fato do qual o apelado não foi formalmente acusado e, portanto, não pôde exercer sua defesa em plenitude. Acolher o pleito recursal resultaria em uma decisão nula, por manifesta ofensa ao princípio da correlação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar tal procedimento, determinando, inclusive, a absolvição do réu em casos de recurso exclusivo da defesa para não incorrer em
reformatio in pejus
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA APRESENTADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DO PROCECIMENTO DA MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. [...] 2.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal
. 3. Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória,
é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli.
4. No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus. [...] 6. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 559214 SP 2020/0020738-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) – destaquei.

A lição do Superior Tribunal de Justiça é diretamente aplicável ao caso, pois evidencia que a mudança de imputação em alegações finais, como fez o Ministério Público, é um atalho processual inaceitável.
O ponto relevante da jurisprudência é que a observância do art. 384 do CPP não é uma mera formalidade, mas uma garantia fundamental do direito de defesa.
Condenar o apelado por roubo, crime que possui elementares e circunstâncias completamente distintas do estupro, sem que ele tenha sido formalmente acusado disso e sem a oportunidade de se defender especificamente dessa nova imputação, seria anular, na prática, o contraditório.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já decidiu pela impossibilidade de desclassificação sem o aditamento, mesmo que a conduta se amolde a outro tipo penal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. [...] CONDUTA DO RÉU QUE, EM TESE, SE AJUSTA AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
MUTATIO LIBELLI NO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF.
3. Nos termos da Súmula nº 453/STF “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. 4.
Destarte, sendo vedada a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição, impossível a desclassificação para o crime de violação de domicílio
previsto no art. 150 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00422140420158140070, Relatora: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Este precedente local é de suma importância, pois reforça que o vício ocorrido em primeira instância não pode ser sanado ou ignorado por este Tribunal.
O aspecto mais relevante aqui é a vedação da
mutatio libelli
em segundo grau.
Mesmo que esta Turma, ao analisar o apelo do Ministério Público, se convencesse de que os fatos se amoldam ao crime de roubo, estaria legalmente impedida de proceder à desclassificação, pois a Súmula 453 do STF e a jurisprudência pacífica proíbem tal manobra em sede de apelação. Isso demonstra que o caminho processual escolhido pela acusação é um beco sem saída.

Dessa forma, o reconhecimento do vício insanável decorrente da violação ao princípio da correlação constitui questão prejudicial que torna despicienda, ou seja, desnecessária, a análise aprofundada do mérito recursal referente à suficiência do conjunto probatório para uma eventual condenação pelo crime de roubo. Isso porque, sendo processualmente inviável a condenação por crime não descrito na denúncia ou em seu aditamento, a discussão sobre a existência ou não de provas para tal condenação perde seu objeto. O apelo ministerial, portanto, deve ser improvido unicamente com base neste fundamento processual, que por si só é suficiente para a manutenção da sentença absolutória.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a tese defensiva e em discordância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025